Tribunal: TJMT
Processo: 1043114-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1043114-18.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS OBJETIVOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO ESTADO. CUSTAS JUDICIAIS E TAXA JUDICIÁRIA COMPATÍVEIS COM A RENDA DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DOS VALORES. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado. O Juízo de origem concluiu pela ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, com base em elementos objetivos que demonstram capacidade econômica para suportar os encargos processuais, inclusive mediante parcelamento.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que o Juízo de origem não observou o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil; (ii) reconhecimento da hipossuficiência com fundamento na renda líquida disponível após descontos obrigatórios e compromissos financeiros, na condição de único provedor familiar e na existência de despesas fixas que inviabilizariam o pagamento das custas sem comprometimento da subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça depende de requerimento da parte, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, ainda que a parte seja representada por advogado particular, conforme os §§ 3o e 4o do dispositivo. A presunção, contudo, é relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos objetivos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
5. O comprometimento de parcela da renda com empréstimos consignados decorre de opção financeira voluntária, circunstância que não caracteriza insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça, sob pena de banalização do instituto.
6. A demonstração de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, evidenciada por gastos com cursos preparatórios e atendimentos médicos particulares, a despeito da contratação de plano de saúde, constitui fundamento idôneo para o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
7. No caso concreto, as custas judiciais de R$ 515,61 e a taxa judiciária de R$ 254,36, calculadas sobre o valor da causa de R$ 10.176,40, mostram-se compatíveis com a renda líquida mensal do agravante de R$ 4.901,97, o que evidencia a viabilidade econômica do pagamento sem comprometimento da subsistência.
8. A possibilidade de parcelamento das custas processuais deferida pelo Juízo de origem preserva o acesso à jurisdição sem afastar o dever de colaboração da parte com os encargos da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 3o, 98, § 1o, 99, caput, §§ 1o, 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1000018-41.2024.8.11.0079, ApCiv 1035235-57.2025.8.11.0000, ApCiv 1037337-52.2025.8.11.0000, ApCiv 1031829-28.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043114-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 834.490.001-87 (AGRAVANTE), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS OBJETIVOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO ESTADO. CUSTAS JUDICIAIS E TAXA JUDICIÁRIA COMPATÍVEIS COM A RENDA DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DOS VALORES. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado. O Juízo de origem concluiu pela ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, com base em elementos objetivos que demonstram capacidade econômica para suportar os encargos processuais, inclusive mediante parcelamento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que o Juízo de origem não observou o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil;
(ii)
reconhecimento da hipossuficiência com fundamento na renda líquida disponível após descontos obrigatórios e compromissos financeiros, na condição de único provedor familiar e na existência de despesas fixas que inviabilizariam o pagamento das custas sem comprometimento da subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça depende de requerimento da parte, nos termos do art. 99,
caput
, do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, ainda que a parte seja representada por advogado particular, conforme os §§ 3o e 4o do dispositivo. A presunção, contudo, é relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos objetivos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

5. O comprometimento de parcela da renda com empréstimos consignados decorre de opção financeira voluntária, circunstância que não caracteriza insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça, sob pena de banalização do instituto.

6. A demonstração de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, evidenciada por gastos com cursos preparatórios e atendimentos médicos particulares, a despeito da contratação de plano de saúde, constitui fundamento idôneo para o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

7. No caso concreto, as custas judiciais de R$ 515,61 e a taxa judiciária de R$ 254,36, calculadas sobre o valor da causa de R$ 10.176,40, mostram-se compatíveis com a renda líquida mensal do agravante de R$ 4.901,97, o que evidencia a viabilidade econômica do pagamento sem comprometimento da subsistência.

8. A possibilidade de parcelamento das custas processuais deferida pelo Juízo de origem preserva o acesso à jurisdição sem afastar o dever de colaboração da parte com os encargos da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 3o, 98, § 1o, 99,
caput
, §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1000018-41.2024.8.11.0079, ApCiv 1035235-57.2025.8.11.0000, ApCiv 1037337-52.2025.8.11.0000, ApCiv 1031829-28.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA
contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato n. 1011418-49.2025.8.11.0004, ajuizada em face de
PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA
, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e facultou o parcelamento das despesas processuais em até 06 (seis) parcelas (id. 213631046).

Na
origem
, o agravante expôs exercer a função de policial militar, com remuneração bruta de R$ 13.244,02 (treze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dois centavos) e renda líquida de R$ 4.901,97 (quatro mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos). Sustentou ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado com a parte requerida, por acreditar tratar-se de empréstimo consignado tradicional, o que caracterizaria falha no dever de informação e vício de consentimento.

Alegou que os descontos em folha de pagamento correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização efetiva do saldo devedor. Aduziu desconhecer as taxas de juros, encargos financeiros e custo efetivo total da operação, o que acarretaria refinanciamento contínuo da dívida com incidência de juros sobre juros.

Postulou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, a conversão da operação às condições do empréstimo consignado tradicional com aplicação da taxa média de mercado, e a concessão da gratuidade da justiça, com atribuição à causa do valor de R$ 10.176,40 (dez mil, cento e setenta e seis reais e quarenta centavos) (id. 210169479).

O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência financeira mediante apresentação de declaração de imposto de renda dos últimos três anos, extratos bancários dos últimos seis meses e informação acerca de eventual exercício de atividade empresarial (id. 210974068).

Em
petição de emenda à inicial
, o agravante informou perceber renda líquida superior a três salários mínimos e meio, possuir doze empréstimos consignados ativos descontados diretamente em folha de pagamento, figurar como único provedor familiar e arcar com despesas fixas como combustível, energia elétrica, internet, financiamento imobiliário, cartão de crédito e alimentação. Requereu o prosseguimento do feito (id. 213359634).

A
decisão agravada
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o argumento de que a insuficiência de recursos não foi devidamente demonstrada. O Juízo a quo destacou que o extrato bancário referente ao mês de setembro/2025 indicava movimentação de R$ 13.748,97 (treze mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), bem como que o autor percebia remuneração bruta de R$ 13.244,02 (treze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dois centavos), com valor líquido de R$ 4.901,97 (quatro mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos).

Ressaltou que a declaração de imposto de renda evidenciava custeio regular de serviços médicos e plano de saúde, circunstâncias consideradas incompatíveis com a hipossuficiência alegada. Ao final, facultou o parcelamento das custas em até seis parcelas, com a advertência de que o inadimplemento poderia acarretar o indeferimento da petição inicial, e determinou o recolhimento das custas iniciais ou da primeira parcela no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (id. 213631046).

Nas
razões recursais
,
o agravante reiterou os argumentos expostos na petição inicial e na emenda quanto à sua condição financeira. Acrescentou que o Juízo de origem deixou de observar o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil e desconsiderou a documentação apresentada.

Pontuou que a renda líquida de R$ 4.901,97 (quatro mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos) suporta despesas mensais fixas de R$ 3.145,96 (três mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), além de descontos relativos a imposto de renda, previdência e onze empréstimos consignados. Ressaltou ser o único provedor de sua família, composta pela esposa e filha dependentes, e que a presunção de hipossuficiência estabelecida pelo § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil não foi adequadamente valorada.

Requer a concessão de tutela recursal com efeito ativo ao argumento de estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (id. 265985271).

A Relatora conheceu do recurso, com fundamento no disposto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, e concedeu a gratuidade da justiça exclusivamente para fins recursais, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, considerou que a decisão agravada determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, o que configuraria risco de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual
deferiu o efeito suspensivo
para determinar o prosseguimento da ação de origem independentemente do recolhimento das custas, até o julgamento definitivo pelo colegiado (id. 334141359).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada sustenta que a decisão está fundamentada e que os documentos demonstram capacidade financeira do agravante para pagamento parcelado das custas. A renda líquida declarada alcançou R$ 6.820,00 (seis mil, oitocentos e vinte reais) em maio de 2025 e R$ 8.065,00 (oito mil e sessenta e cinco reais) em junho do mesmo ano, valores que superam os parâmetros jurisprudenciais para concessão do benefício.

Aponta a ausência de documentos essenciais (declaração de imposto de renda completa, extratos bancários e faturas de cartão de crédito) e destaca que consulta ao Google Maps revela que o agravante reside em imóvel com padrão construtivo incompatível com a hipossuficiência alegada.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Willian Vagner de Oliveira
contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato ajuizada em face de
Pix Card Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em síntese, pretende o agravante a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que se encontram observados os requisitos legais.

O recurso, todavia, não comporta provimento.

Inicialmente, é necessário ressaltar que a parte agravante, no corpo das razões recursais, fez menção a decisão que não corresponde àquela efetivamente proferida nos presentes autos, por se tratar de evidente referência a pronunciamento judicial extraído de processo distinto, com partes e contexto fático diversos.

Não obstante, a documentação constante do id. 333179390 permite a exata verificação do teor da decisão ora agravada, bem como dos fundamentos efetivamente adotados pelo Juízo de origem para o indeferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual a análise do recurso deve ater-se exclusivamente aos elementos próprios destes autos, com afastamento de qualquer consideração baseada em decisão estranha à controvérsia aqui examinada.

Feita essa anotação, passo à análise do caso.

Quanto à matéria debatida, convém destacar que o acesso à justiça, embora constitua garantia constitucional de envergadura (CRFB/88, art. 5o, XXXV), não se limita à mera possibilidade formal de ingresso em juízo, mas pressupõe atenção à realidade econômica das partes, de modo que os custos do processo não se convertam em obstáculo injustificado ao exercício da jurisdição. Nessa linha, o constituinte originário assegurou a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos (CRFB/88, art. 5o, LXXIV).

O Código de Processo Civil, ao regulamentar essa garantia, estabelece que a gratuidade da justiça depende de requerimento da parte no momento processual adequado (CPC, art. 99,
caput
) e presume verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). Essa presunção, contudo, é relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos aptos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 2o).

A Corte Estadual firmou compreensão no sentido de que a concessão da gratuidade judiciária pressupõe demonstração idônea da insuficiência econômica, circunstância que autoriza o afastamento da presunção de veracidade quando a parte, regularmente intimada, deixa de apresentar documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência ou quando os documentos apresentados revelam capacidade contributiva incompatível com o estado de necessidade alegado (ApCiv n. 1000018-41.2024.8.11.0079, Câmaras Cíveis Isoladas, Quarta Câmara Cível, Des.
Anglizey Solivan de Oliveira
, DJE 19/12/2025).

Nessa perspectiva, embora o comprometimento financeiro com dependentes ou despesas essenciais possa autorizar o deferimento da gratuidade da justiça (ApCiv 1035235-57.2025.8.11.0000, DJE 09/12/2025), a Corte Estadual possui diversos precedentes no sentido de que o comprometimento remuneratório decorrente de empréstimos consignados configura endividamento voluntário, inapto a afastar a capacidade financeira da parte (ApCiv. 1037337-52.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dra.
Tatiane Colombo
, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

A título ilustrativo, este Sodalício, ao examinar caso que envolveu servidor público estadual efetivo com renda bruta aproximada de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, concluiu que esse patamar remuneratório revela capacidade contributiva incompatível com o estado de hipossuficiência jurídica exigido para a concessão da gratuidade da justiça.

Na ocasião, assentou-se que despesas oriundas de empréstimos consignados e de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito, por decorrerem de obrigações voluntariamente assumidas, não afastam a presunção de capacidade econômica da parte nem autorizam o deferimento do benefício (ApCiv. 1031829-28.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025).

À luz desses parâmetros, embora o agravante sustente a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, os elementos constantes dos autos não evidenciam situação de insuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Conforme documentação acostada aos autos, o agravante percebe remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 13.244,02 (treze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dois centavos) e, após a incidência de descontos obrigatórios e consignações, aufere renda líquida mensal de R$ 4.901,97 (quatro mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos) (id. 333182352), patamar que, embora impactado por compromissos financeiros assumidos, não revela, por si só, incapacidade objetiva de suportar os encargos processuais.

As despesas mensais informadas, relacionadas a consumo, financiamento habitacional, serviços essenciais e plano de saúde, traduzem padrão de organização financeira regular e compatível com a renda percebida, sem evidenciar situação de vulnerabilidade econômica extrema ou impossibilidade concreta de absorção das custas, sobretudo quando considerada a possibilidade de parcelamento deferida pelo Juízo de origem (PJE 1o grau – id. 213631046).

Cumpre ressaltar que o comprometimento de parcela da renda com contratos de empréstimo, consignações, cartões e afins decorre de opção financeira voluntária, circunstância que não pode ser automaticamente transferida ao Estado como fundamento para a concessão da assistência judiciária gratuita.

O endividamento assumido por iniciativa do próprio interessado não se confunde com insuficiência jurídica de recursos, sob pena de banalização do instituto e de estímulo a comportamentos economicamente desordenados em detrimento do erário.

Quanto à condição de único provedor familiar, embora socialmente relevante, essa circunstância não foi comprovada e, ainda que o fosse, não seria suficiente, isoladamente, para caracterizar hipossuficiência, sobretudo quando a renda líquida remanescente permite a manutenção das despesas ordinárias e não evidencia risco concreto de comprometimento da subsistência em decorrência do pagamento das custas judiciais.

Acrescente-se que, nos termos da declaração de imposto de renda acostada ao feito, para além do pagamento do plano de saúde no valor de R$ 6.587,39 (seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), o agravante indicou gastos diversos: R$ 3.560,00 (três mil, quinhentos e sessenta reais) com curso preparatório para concursos, dois pagamentos no valor de R$ 1.987,00 (mil novecentos e oitenta e sete reais) e outro no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), todos relativos a atendimentos médicos particulares (id. 333179396).

Por fim, apenas para que não restem dúvidas quanto à viabilidade econômica do pagamento das custas, destaque-se que, para o valor da causa indicado na inicial, de R$ 10.176,40 (dez mil, cento e setenta e seis reais e quarenta centavos)
,
as Custas Judiciais são de R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos) e a Taxa Judiciária, de R$ 254,36 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), valores compatíveis com a renda do agravante.

Diante desse cenário, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência foi devidamente afastada pelos elementos objetivos constantes dos autos, que demonstram capacidade contributiva compatível com o custeio do processo, ainda que mediante parcelamento, solução que preserva o acesso à jurisdição sem afastar o dever de colaboração com os encargos da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026